Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706159-98.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA VALERIA PEREIRA JANZ APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de apelação interposta por ALBA VALERIA PEREIRA JANZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais, por ela movida contra a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que foram indeferidas a petição inicial (CPC, art. 330, IV) e extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I) – em razão da não comprovação do pagamento das custas referentes ao processo anterior idêntico de no 0704458-39.2022.8.07.0014, por se tratar de pressuposto processual objetivo previsto no art. 486, § 2o, do CPC não atendido – e a gratuidade de justiça à parte autora, “que, em razão disso, pagará todas as custas processuais, inclusive as finais, se as houver” (ID 56243756). Nas razões recursais apresentadas (ID 56243816), a apelante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Argumenta não ser incompatível com o recolhimento das custais iniciais realizado nestes autos e apresenta cópia de contas de água e luz, das residências localizadas no Guará-DF e em Caldas Novas-GO, fatura do cartão de crédito e histórico de créditos disponibilizado pelo INSS. Pleiteia, também, em breve resumo, a reforma do julgado. Contrarrazões da parte apelada (ID 56243857). No despacho de ID 56559728, foi oportunizado à recorrente robustecer o seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira. A apelante, então, apresentou a petição de ID 57547830, acompanhada da declaração de imposto de renda (ano-calendário 2023), carta declarativa, instrumento de procuração pública e guias de IPTUs. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca da sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade”. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009). Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo recorrente. Na hipótese, a apelante alega estar suficientemente demonstrados os requisitos dispostos nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, na linha do art. 5o, LXXIV da CF. De acordo com o comprovante de rendimento apresentado (ID 56243819), a renda bruta da apelante é de R$ 3.835,72 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescida de, pelo menos, segundo alega, mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), como ajuda de custo prestada por duas filhas da apelante (ID 56243728). Oportunizada a demonstração efetiva da condição de hipossuficiente, notadamente porque consta no “imposto de renda do falecido (ID 56243726) imóvel e veículos de alto valor”, aliado ao fato de a documentação até então apresentada ser insuficiente para corroborar a alegada situação financeira (ID 56559728), a apelante deixou de cumprir integralmente o determinado. Isto porque não instruiu os autos com os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, apesar de expressamente consignada a necessidade de apresentação, ou demonstrou algum gasto ordinário vultoso, por exemplo, capaz de, comprovadamente, conduzi-la à hipossuficiência econômica. Ademais, de acordo com informação obtida do instrumento de procuração pública constante do ID 57547838, residem na companhia da apelante requerente dois filhos maiores e economicamente ativos (Camila Pereira Janz e Luiz Fernando Pereira Janz). Na ausência de parâmetros objetivos, a jurisprudência deste Tribunal vem adotando os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, para aferir a situação de pessoa hipossuficiente, quem a) aufira renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos; b) não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e c) não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. O art. 1o, § 2o, da referida resolução da DPDF esclarece considerar-se “renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda”. E, a partir da documentação, não se divisa haver situação excepcional a justificar a concessão do benefício legal. Isto é, o pedido de gratuidade de justiça postulado não comporta acolhimento, por não se tratar de pessoa comprovadamente considerada juridicamente pobre. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer. “Inviável a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, sobretudo quando a renda bruta da agravante supera os parâmetros de cinco salários mínimos, adotado por este Tribunal.” (Acórdão 1605815, 07056747720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022) Não bastasse, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que a condenação nas custas havida na sentença e a necessidade de comprovação de outros recolhimentos pretéritos, seria mantida intacta, caso desprovido o recurso. Some-se a isso o recolhimento das custas iniciais (ID 56243755). Todas essas circunstâncias não coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Consoante já assinalado, os benefícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outras Cortes de Justiça. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à parte apelante. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator